Tribunal: STF
Processo: RE 1521819
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário (e-doc n° 10) interposto contra acórdão (e-doc n° 5) da Terceira Turma Recursal da Justiça Federal de Pernambuco, que deu provimento a recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a ausência de interesse processual da recorrente, devido à ausência de procedimento administrativo prévio para solicitação de restituição das contribuições previdenciária acima do teto do INSS. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 5):



    TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES DA TNU E DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 7).



    No Recurso Extraordinário, interposto com base com fundamento no art. 102,III, "a", da Constituição da República, nos termos do art. 994, inciso VII e do art. 1.029 e seguintes do CPC e regimento interno do Supremo Tribunal Federal a recorrente alega violação ao princípio da ubiquidade, presente no art. 5°, XXXV da Constituição da República.



    A recorrente argumenta que a decisão violou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a desnecessidade do prévio requerimento administrativo para o acesso à justiça em demandas tributárias.



    A União apresentou contrarrazões (e-doc n° 11). 



    É o relatório. Decido  



    A irresignação merece prosperar.



    A acórdão questionado assentou ser necessário o prévio requerimento administrativo para o contribuinte ingressar com ação de repetição de indébito tributário. Nessa toada, manteve sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência do prévio requerimento administrativo.



    Verifico que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte de que a exigência, conforme o Tema nº 350, de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir restringe-se a concessões iniciais de benefícios previdenciários, não sendo aplicável quanto a questões afeitas ao direito tributário (no caso, repetição de indébito).



    A propósito, transcrevo a ementa do Tema nº 350 da repercussão geral, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, na parte que interessa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



    Corroborando o entendimento:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.367.504/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. (ARE 1517457 / PE, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/10/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente